Tribunal: TJDFT
Processo: 0738787-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONEXÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA. REMESSA À CONTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o prosseguimento da execução, afastando alegação de excesso e pedido de nova remessa à contadoria. Pretensão de amortizar saldo judicial oriundo de outro processo e reunir feitos conexos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar pedido de conexão já apreciado pelo Juízo singular; e (ii) estabelecer se a ausência de planilha discriminada impede o reconhecimento do excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
4. A matéria relativa à conexão dos processos está preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, por já ter sido apreciada e não ter havido recurso oportuno.
5. A compensação entre débitos de processos distintos não ocorre automaticamente, pois cada obrigação possui título executivo próprio e relação processual independente.
6. O art. 525, § 4o, do CPC, impõe ao executado o dever de apresentar cálculo discriminado e atualizado do valor que entende devido, o que não foi observado.
7. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo, não autoriza a remessa dos autos à contadoria, órgão auxiliar do Juízo e não das partes.
8. Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção de veracidade, não infirmada por prova idônea apresentada pelo agravante.
9. O princípio da menor onerosidade deve ser compatibilizado com a finalidade da execução, que é a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O pedido de conexão não pode ser reexaminado quando já decidido e não impugnado no prazo legal, operando-se a preclusão (art. 507 do CPC). 2. A alegação de excesso de execução exige apresentação de planilha detalhada e indicação do valor incontroverso, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. 3. A remessa à contadoria judicial é faculdade do magistrado, não se prestando à produção de prova de interesse das partes."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 373, II, 524, § 2o, 525, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025629, AI 0717992-87.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 15/08/2025. TJDFT, Acórdão 1995074, AI 0727557-12.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 12/06/2025. TJDFT, Acórdão 1624036, AI 0719978-81.2022.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 28/09/2022, DJe 13/10/2022. TJDFT, Acórdão 1431233, AI 0706894-13.2022.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15/06/2022, DJe 30/06/2022.